Tribunal: CARF
Processo: 16004.000185/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
No curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo teve diversas oportunidades de apresentar documentos e esclarecimentos à fiscalização. Ademais, a fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (RE 601.314/SP), constitucionais os dispositivos da LC no 105/2001 que permitem a Receita Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. DOLO. SÚMULA CARF No 72.
Comprovado a presença do elemento dolo, fraude ou conluio, aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF n° 72). Apenas se considera ocorrida a decadência quando decorridos mais de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000185/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.747 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
DURVAL ANTONIO FURLAN JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
No curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo teve diversas oportunidades
de apresentar documentos e esclarecimentos à fiscalização. Ademais, a fase
litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (RE 601.314/SP),
constitucionais os dispositivos da LC no 105/2001 que permitem a Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos
bancos, sem prévia autorização judicial.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. DOLO. SÚMULA
CARF No 72.
Comprovado a presença do elemento dolo, fraude ou conluio, aplica-se a regra
decadencial prevista no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF n° 72). Apenas se
considera ocorrida a decadência quando decorridos mais de 5 anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000185/2009-07
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da
multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação, fraude ou conluio.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e afastar a alegação de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores referentes à conta n° 17002
do Banco do Brasil, por falta de intimação da co-titular. Vencida a conselheira Miriam Denise
Xavier que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Trata-se de auto de infração de fls. 558/565, lavrado para a exigência de Imposto
de Renda Pessoa Física (“IRPF”), com acréscimo de juros de mora e de multa de 150%,
referente aos anos-calendários de 2003, 2004, 2005, 2006, cujo fundamento é a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme Termo
de Constatação Fiscal de fls. 533/552.
A Fiscalização decorreu da chamada Operação Grandes Lagos, realizada em
conjunto com a Polícia Federal e a Receita Federal, por meio da qual foi constatada a existência
de uma grande organização criminosa, criada com o objetivo de fraudar a Administração
Tributária, cujo modus operandi foi a interposição de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo
de eximir os titulares de fato do pagamento de Tributos (fls.. 553).
Devidamente cientificado do lançamento o Contribuinte apresentou impugnação
tempestiva em 09/06/2009 (fls. 573/604), com base nos seguintes argumentos: nulidade do termo
de intimação fiscal e consequentemente do termo de constatação fiscal; nulidade do auto de
infração por quebra do sigilo fiscal; nulidade por cerceamento do direito de defesa, do
contraditório e do devido processo legal no processo investigatório; decadência; alienação da
Fazenda São José e toda manifestação financeira dela decorrente estão devidamente escrituradas,
não havendo subfaturamento em sua venda; não houve dolo e fraude em relação às receitas dos
espólios exclusivamente rurais; e pedido de perícia. E juntou documentos às fls. 606/1061.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1063 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Configurado, no presente caso, o dolo, consistente na tentativa do contribuinte em evitar
o conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do imposto, o prazo
para que a Fazenda Nacional exerça o direito da constituição do crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DIREITO DE
DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de cerceamento
do direito de defesa, na medida em que ao interessado foi franqueado pleno acesso às
provas que embasaram a autuação e que as infrações e circunstâncias da autuação
encontram-se detalhadas nos autos. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa fisica ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária e, presentes na conduta do
contribuinte as condições que propiciaram a qualificação da multa de oficio,
consubstanciadas pela tentativa de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do
fato gerador do imposto é de se manter a multa de oficio de 150% (cento e cinqüenta
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

por cento), aplicada sobre o imposto incidente sobre os depósitos bancários de origem
não comprovada, efetuados em contas-correntes ou de investimento.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
Uma vez que o contribuinte, tanto na fase de autuação, quanto na fase impugnatória,
teve ampla oportunidade de carrear aos autos elementos que pudessem esclarecer a
origem dos recursos movimentados em suas contascorrente ou de investimento e que a
prova documental deve ser apresentada na impugnação, e, ainda, sendo 'prerrogativa da
Autoridade Julgadora de 1° instância indeferir a realização de diligências ou perícias,
quando considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se indeferir o pedido de
produção de provas formulado no desfecho da peça impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, o Recorrente
interpôs Recurso Voluntário em 23/11/2009 às fls. 1082/1116, repisando as alegações de
Impugnação, nos tópicos a seguir:
a) Decadência em relação ao ano-calendário de 2003, conforme aplicação
do art. 150, §4o, do CTN;
b) Nulidade do Termo de Constatação Fiscal, por cerceamento do direito
de defesa, do contraditório e do devido processo legal;
c) Nulidade do auto de infração por quebra do sigilo fiscal;
d) Alienação da Fazenda São José e toda manifestação financeira dela
decorrente
estão
devidamente
escrituradas,
não
havendo
subfaturamento em sua venda;
e) Não houve dolo e fraude em relação às receitas dos espólios
exclusivamente rurais; e
f) Pedido de Perícia.
Em sessão realizada no dia 07 de maio de 2019, os membros do colegiado, por
maioria de votos, por meio da Resolução n° 2401-000.721 (e-fls. 1149 e ss), decidiram converter
o julgamento em diligência, nos seguintes termos, em síntese:
[...] Em complemento, também estão sendo exigidos valores oriundos de conta bancária
mantida em conjunto com a Sra. Meriluci Aparecida Miranda Furlan (Banco do Brasil,
conta n° 17002), lhe sendo atribuído 50% sobre o montante considerado não
comprovado, listados dia a dia às fls. 546/551.
Ocorre que não consta dos autos a informação se a Sra Meriluci Aparecida Miranda
Furlan foi intimada do início do termo de verificação fiscal, a fim de lhe oportunizar a
apresentação dos documentos hábeis e idôneos aptos a demonstrar a origem dos
recursos questionados, razão pela qual converto o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal competente informe se a co-titular foi devidamente intimada no que
tange à conta conjunta com o Recorrente junto ao Banco do Brasil, conta n° 17002.
Em atendimento ao determinado na Resolução 2401-000.721 da 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária (e-fls. 1149 e ss), foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 1157/1158.
Também consta nos autos, a manifestação do contribuinte, em petição de e-fls.
1167 e ss, na qual pugna pelo reconhecimento do equívoco no lançamento, bem como para que
seja anulado o auto de infração deste processo administrativo, isentando o espólio do Sr. Durval
Antônio Furlan Junior do suposto débito tributário.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recorrente foi cientificado da r. decisão em debate no dia 21/10/2009,
conforme
AR
de
fl.
1080,
e
o
presente
Recurso
Voluntário
foi
apresentado,
TEMPESTIVAMENTE, no dia 23/11/2009 (fls. 1082/1116), razão pela qual CONHEÇO DO
RECURSO já que presentes os requisitos de admissibilidade e tendo em vista o esclarecimento
do Recorrente de que a repartição da RFB estava fechada no dia 20/11/2009 (sexta-feira), em
virtude de feriado local, prorrogando-se o prazo para o próximo dia útil.
2. Preliminares.
2.1. Nulidade do Termo de Constatação Fiscal por cerceamento do direito de defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
O Recorrente alega às fls. 1086/1094 a nulidade do lançamento por cerceamento
de defesa, violação ao contraditório e ao devido processo legal, sob o argumento que não lhe foi
franqueado o acesso as provas produzidas nos autos, dispondo inclusive que o espólio de Badih
Nassif Aidar foi intimado antes de iniciada a fiscalização.
Contudo, ao contrário do que restou disposto pelo Recorrente, não houve nos
autos em momento algum cerceamento de seu direito de defesa ou violação ao contraditório e ao
devido processo legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos
processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
Como se vê do Termo de Início de Fiscalização (fls. 6/8), o Recorrente foi
intimado a apresentar os comprovantes de todos os rendimentos dos períodos de 2003 a 2006,
oportunidade na qual juntou nos autos procuração em nome de seus patronos (fls. 14).
Posteriormente, peticionou inúmeras vezes (fls. 16, 17, 18, 22, 31, 33, 34), requerendo inclusive
a dilação probatória para apresentação de documentos e finalmente colacionou aos autos
inúmeros documentos (fls. 36/532).
Anota-se ainda, que após a lavratura do auto de infração (fls. 558/563), o
Recorrente foi intimado em 08/05/2009, apresentando Impugnação tempestiva de fls. 573/604 e
documentos de fls. 606/1060, os quais demonstram que em momento algum houve violação ou
cerceamento do seu direito de defesa ao longo dos autos.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa), a qual
se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Em complemento, é válido lembrar que não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa, ao contraditório e ao devido processo legal durante o procedimento de
fiscalização, que se caracteriza, fundamentalmente, por ser uma fase inquisitorial, investigativa,
em que inexiste, ainda, um processo de constituição e exigência do crédito tributário pelo
lançamento. Em verdade, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao de devido processo
legal, assegurados pela Constituição Federal/1988, deve ser exercido depois de formalizada a
exigência do crédito tributário por meio do Auto de Infração ou Notificação de Lançamento, o
que, como visto, ocorreu corretamente no caso em apreço.
Neste sentido, tem-se que o auto de infração em discussão está em conformidade
com o art. 10 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma. Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado
ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo
legal, razões pelas quais afasto esta preliminar.
2.2. Nulidade do auto de infração por quebra do sigilo bancário.
O Recorrente alegou às fls. 1095/1102, a nulidade do lançamento por quebra do
seu sigilo fiscal, decorrente da Operação Grandes Lagos realizada em conjunto com a Polícia
Federal e a RFB, sob o argumento de inviolabilidade dos dados bancários, sem autorização
judicial e antes de iniciado o procedimento fiscal.
Contudo, este entendimento não pode prevalecer.
A presente questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que “O art.
6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE CONTRIBUINTES,
PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
(LEI
COMPLEMENTAR
105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001 PARA APURAÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE
SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 601314 RG, RELATOR(A): MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM
22/10/2009, DJE218 DIVULG 19112009 PUBLIC 20112009 EMENT VOL0238307
PP01422)
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RI/CARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Pelos argumentos acima trazidos, não merece guarida a alegação de nulidade do
lançamento pela quebra de sigilo bancária, devendo ser mantido incólume o acórdão vergastado.
3. Prejudicial de mérito - Decadência.
O Recorrente alega às fls. 1084/1085 a decadência do ano-calendário de 2003,
uma vez que foi cientificado em 08/5/2009 (e-fl. 567), transcorrendo mais de 5 (cinco) anos após
a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
Para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN, é preciso
verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, § 4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso
Especial no 973.733/SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do
antigo Código de Processo Civil (CPC/1973) e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos
repetitivos), de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 1a Seção, REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux,
, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Portanto, na hipótese em que o contribuinte efetuar o pagamento antecipado, o
prazo decadencial se encerra depois de transcorrido 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme
regra do artigo 150, § 4o, do CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de
dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para se constituir o crédito tributário é contado
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos moldes do
artigo 173, I, do CTN.
Por ter sido sob a sistemática do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil,
a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A propósito, a matéria já foi sumulada neste Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009 Acórdão
no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011 Acórdão no 105-
17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
No caso em apreço, diante da constatação pela Fiscalização de conduta dolosa e
fraudulenta do Recorrente, deve ser aplicada a regra insculpida no art. 173, inciso I, do CTN.
Desta feita, o termo inicial para a contagem decadencial do prazo quinquenal dos fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2003 a 2006 se inicia, tão somente, em 31/12/2003, tendo como
termo final para data do lançamento 31/12/2009. A propósito, destacam-se os seguintes trechos
que, a meu ver, demonstram a conduta dolosa e fraudulenta do Recorrente, extraídos do Termo
de Constatação Fiscal (e-fls. 533 e ss):
[...] 7. Verificamos, nos trabalhos desenvolvidos por esta fiscalização, que abrangeu O
período de 01/01/2003 a 31/12/2006, operações bancárias de depósitos/créditos nas
contas em nome do contribuinte, que comprovaram a fraude fiscal em conjunto com o
sr. Nivaldo Fones Peres, de um lado dando suporte aos valores pagos “por fora”
(favorecendo tal pessoa à prática de sonegação fiscal), e de outro, em benefício do
Espólio que o contribuinte era procurador, favorecendo a sonegação do Imposto devido
sobre o real Ganho de Capital na alienação da propriedade rural denominada Fazenda
São José. Portanto, de acordo com a legislação aplicável, ficou caracterizada a
prática/intuito de fraude, de dolo e de conluio.
Outro fato que caracterizou dolo, foi a prática reiterada, durante todo período abrangido
nesta fiscalização, de quatro anos consecutivos, em que não conseguiu comprovar as
respectivas origens dos valores depositados e/ou creditados em suas contas bancárias.
Tais fatos implicaram na duplicação da multa incidente (de 75% para 150%), capitulada
no §19 do artigo 44 da Lei 9.430/96, in verbis: “O percentual de multa de que trata o
inciso 1 do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei ng 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.”
Assim, tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em 08/05/2009 (e-fl.
567), resta superada a alegação de decadência.
4. Mérito.
4.1. Omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários.
Para melhor contextualização dos fatos e direitos, entendo relevante trazer
algumas considerações iniciais sobre o apurado pela Fiscalização.
Sobre a “Operação Grandes Lagos”, cuja quebra do sigilo bancário (conforme
tópico anterior) e as provas obtidas por meio da operação, são legítimas, veja-se:
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a chamada “Operação
Grandes Lagos”, na qual foi constatada a existência de uma grande organização
criminosa, criada com o objetivo de fraudar a Administração Tributária, cujo modus
operandi foi a interposição de pessoas, físicas e jurídicas, com o objetivo de eximir os
titulares de fato do pagamento de Tributos.
Nesse contexto, as pessoas interpostas movimentaram grande quantia de recursos por
meio da rede bancária, mediante a abertura de contas bancárias em seus nomes, mas
movimentando recursos pertencentes a terceiros, titulares de fato desses recursos.
Diante disso, a Justiça Federal, a pedido da Receita Federal, decidiu pela quebra do
sigilo bancário de todas as pessoas físicas e jurídicas (matriz e filiais) envolvidas direta
ou indiretamente na Operação, determinando às instituições financeiras que
fornecessem diretamente à Delegacia da Receita Federal as informações e documentos
requisitados por meio de Requisição de Movimentação Financeira – RMF.
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Assim, importante elucidar que a presente Fiscalização é oriunda da identificação
de que o Recorrente movimentou elevados valores em instituições financeiras, incompatíveis
com os valores de rendimentos declarados em suas DIRPF, sendo intimado a comprovar as
origens dos recursos depositados/creditados nas respectivas instituições financeiras em que
mantinha conta.
Consta no Termo de Constatação Fiscal às fls. 533/534:
[...] 2. DARCY AIDAR ITTAVO – CPF xxx, inventariante e única herdeira dos
Espólios de BADIH NASSIF AIDAR – CPF xxx e JULIETA SAID AYDAR – CPF
xxx, outorgou PROCURAÇÃO ao contribuinte em tela, para que o mesmo pudesse
gerir e administrar seus negócios – fls. 46 a 48 / 224 a 226.
A partir da outorga de poderes (17/08/2001), a Outorgante e o contribuinte Procurador,
normalmente em conjunto, passaram a gerenciar e assinar os atos administrativos
reclacionados aos bens dos Espólios (Badih N. Aidar – falecido em 15/05/2001 e Julieta
Said Aydar – falecida em 13/06/2004), conforme se observa nas cópias de alguns
contratos firmados com terceiros – fls. 403 e 411.
Em 15/09/2006, Darcy Aidar Ittavo – CPF xxx, na qualidade de INVENTARIANTE,
efetuou a venda de uma propriedade rural em nome e de propriedade dos Espólios.
Tal propriedade, denominada Fazenda São José, localizada no município de Oarabaouã-
SP, com área de 1.503,70 hectares, conforme Escritura Pública de Venda e Compra, foi
vendida ao Sr. NIVALDO FORTES PERES – CPF no xxx, pelo valor de R$
5.000.000,00 (cinco milhões) – fls. 232 a 239.
O adquirente, Nivaldo Fortes Peres, foi o principal líder de um dos grupos econômicos
envolvidos na “Operação Grandes Lagos”, cujo principal modus operandi foi o de
utilizar dinheiro obtido com sonegação fiscal em aquisições de propriedades rurais,
pagando “por fora” a diferença entre o valor real da operação e o valor passado em
escritura pública. Cabe mencionar que tal prática propiciou também os respectivos
vendedores, a sonegação/não pagamento do Imposto de Renda de seus ganhos de
capital, devido sobre a base-de-cálculo reduzida/omitida.
Neste contexto, a Fiscalização detectou fatos e movimentações financeiras que
comprovaram a prática de subfaturamento no valor registrado em Escritura Pública de Venda e
Compra, conforme elucidado às fls. 534/552; forma de pagamento da venda, apurada conforme
informações no verso das notas promissórias, fl. 534 (quadro A); demonstrativo dos destinos dos
recursos dos cheques administrativos vinculados às notas promissórias, fls. 534/535 (quadro B);
lista de valores considerados pagos à margem da escritura pública à fl. 535/536 (quadro C);
quadro com informações dos cheques do Banco Bradesco, depositados judicialmente no Banco
Nossa Caixa em conta vinculada a Darcy Aidar Ittavo, adquiridos com recursos de Nivaldo
Fortes Peres, sob artifício de cheques emitidos por sua empresa de “fato”, indicando como
supostos favorecidos pessoas ligadas à atividade rural/pecuária, fl. 536 (quadro D); pagamentos
verificados por meio de escrituração no livro razão do Espólio (conta 1.01.01.3 – contas a
receber / Fazenda São José), fls. 536/537 (quadro E).
Da análise desta documentação, a Fiscalização entendeu que provado ficou o
envolvimento do contribuinte Durval Antonio Furlan Junior pela utilização de suas contas
bancárias para recebimento de valores relativos à venda da propriedade rural dos Espólios,
inclusive para acobertar recebimento de valor à margem da Escritura Pública (grifos no
original).
Importante destacar que à fl. 546 a Fiscalização reconheceu que o Recorrente
logrou comprovar a origem dos valores depositados e creditados da venda do imóvel rural do
Espólio de Badih N. Aidar, excluindo tais valores durante o procedimento fiscal. No entanto, a
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

omissão de rendimentos ficou caracterizada porque não pagou o imposto de renda sobre o ganho
de capital por parte do Espólio vendedor, cujo crédito tributário já foi reclamado do mesmo.
Em complemento, também estão sendo exigidos valores oriundos de conta
bancária mantida em conjunto com a Sra. Meriluci Aparecida Miranda Furlan (Banco do Brasil,
conta no 17002), lhe sendo atribuído 50% sobre o montante considerado não comprovado,
listados dia a dia às fls. 546/551.
Em contrapartida, o Recorrente alegou as fls. 1102/1109 que o ponto de partida da
Fiscalização foi a venda da Fazenda São José, realizada pelo Recorrente como representante dos
Espólios de Badih Nassif Aidar e Julieta Said Aidar, ao Sr. Nivaldo Fortes Peres. E
complementou que todas as movimentações financeiras dela decorrente estão devidamente
escrituradas, não havendo subfaturamento em sua venda.
Especificamente, a movimentação financeira resultante da venda do imóvel rural
está escriturada no Livro Razão de 2006, na conta contábil no 1.01.01.03.003, sob o título
Fazenda São José, no período de 09/2006. E, na conta no 3.99.01.01.001, denominado de
“retiradas particulares”, aparece mútuo ao procurador dos Espólios, o qual também está
caracterizado nos extratos bancários e Declarações de Ajuste Anual do Recorrente e do Espólio
de Badih Nassif Aidar.
Defendeu que juntou aos autos o instrumento público de compra e venda,
precedido de alvará judicial autorizador do negócio. E que as receitas dos Espólios são
exclusivamente das propriedades rurais, vendas de fazendas, semoventes, máquinas e
implementos agrícolas velhos, e de demais bens móveis que as guarneciam. Assim, defendeu não
haver outras atividades paralelas, como resulta da conferência das Declarações de Ajuste Anual.
Por conseguinte, defendeu que, caso se entenda pela omissão de receita, deveria ser tributada nas
Declarações pertinentes, com a opção de arbitramento de 20% sobre a receita bruta e não na
forma elaborada pelo Termo de Constatação Fiscal.
Arguiu também à fl. 1103 que a operação financeira de pagamentos particulares
da inventariante, Darcy Aidar, herdeira filha única de 50% e usufrutuária de 50% da herança,
estão anotados nos livros razão de contabilidade, nos anos de 2005 e 2006, e na escrita fiscal de
2003 e 2004, com o título de “gastos particulares” e se justificam porque à época havia caixa,
não era dívida e o numerário já havia sido tributado pelo Espólio, tratando-se apenas de registro
de movimentação, o que não teria sido considerado pela Fiscalização.
Contudo, não merecem prosperar os argumentos do Recorrente.
Primeiro ponto, a presente autuação fiscal é de IRPF, incidindo sobre depósitos
bancários cuja origem de alguns não restou comprovada, inclusive sobre ganho de capital
decorrente da venda da Fazenda São José que teria sido subfaturada e não teria sido recolhida a
íntegra do imposto de renda, sendo considerados como rendimentos e ganhos de capital por meio
de presunção legal legitimada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, não se tributando aqui receita
oriunda de Espólio, como afirmou o Recorrente.
Assim, de acordo com o conceito de contribuinte do IRPF as rendas e proventos
de qualquer natureza, inclusive o rendimento de capital, sofrem a incidência do mencionado
tributo, como dispõe o art. 1° do Decreto 9.580/2018:
Art. 1o As pessoas físicas que perceberem renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto sobre a renda,
sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão. (grifei)
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

A tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de
origem não comprovada tem como supedâneo o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos que
ocorrerá sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Presunção esta relativa, que pode ser infirmada por prova em contrário
apresentada pelo contribuinte, o qual possui a incumbência de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos, já que a própria lei define os depósitos bancários de
origem não comprovada como omissão de receita ou de rendimentos.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
Inclusive, este E. Conselho já sumulou o assunto no sentido de que o Fisco não
precisa comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada, prevalecendo a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ademais, tendo em vista a presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
cabe ao contribuinte demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos questionados – o que não ocorreu no caso em apreço.
Da análise dos autos, tem-se que o Recorrente: a) não logrou comprovar não ter
havido subfaturamento na venda da Fazenda São José, a fim de afastar a alegação de ter recebido
valores à margem da escrituração contábil, os quais deixaram de ser oferecidos à tributação do
imposto de renda, gerando um ganho de capital não tributado; e b) não juntou documentação
hábil e idônea e tampouco tentou correlacionar os valores questionados pela Fiscalização com a
origem e a saída, em relação à conta conjunta com a Sra. Meriluci Aparecida Miranda Furlan
(Banco do Brasil, conta no 17002).
A propósito, é razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos
os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam, igualmente,
pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem
excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados.
Contudo, conforme bem esclarecido pela DRJ, aqueles recursos cuja origem foi
comprovada já foram, por sua vez, excluídos da tributação, conforme o Termo de Verificação
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Fiscal de fls. 447 a 466. Por isso, os valores declarados pelo recorrente em sua declaração de
ajuste anual, inclusive os salários, e aqueles justificados pelo interessado já foram excluídos da
tributação suplementar, da autuação, quando coincidentes em datas e valores com os depósitos.
Apenas aqueles valores decorrentes de depósitos bancários sem origem comprovada deram
origem ao crédito que foi objeto da autuação.
Da mesma forma, não merece prosperar a pretensão de tributação dos mesmos
valores como se originários fossem da atividade rural, sem prova. A presunção legal contida no
art. 42 da Lei n° 9.430/96 prevalece por falta de prova da origem dos rendimentos na atividade
rural.
Quando o conjunto fático-probatório, disponível à autoridade lançadora no curso
do procedimento fiscal, já evidenciava a plausibilidade que as receitas da pessoa física eram
decorrentes da exploração da atividade rural, não havendo, por outro lado, indícios que a
omissão de rendimentos apurada tivesse origem em outra atividade, reputava lógico admitir que
a origem da totalidade dos depósitos bancários correspondia à atividade rural, cabendo a
tributação à razão de 20% da omissão identificada no auto de infração (Acórdão no 2401-05.121,
de 04/10/2017, por exemplo).
Entretanto, decisões mais recentes proferidas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais levaram-me a uma reflexão sobre tal ponto de vista, notadamente pelos argumentos
exarados no voto-condutor dos acórdãos.
A linha de raciocínio pretendida pelo recorrente implica em um critério híbrido
para a tributação, o qual não encontra previsão em lei e, além disso, entra em conflito com a
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Realmente, a limitação da base de cálculo a 20% das receitas auferidas no ano-
calendário existe na atividade rural, para a qual o legislador definiu a possibilidade de utilização
de critério diferenciado para a apuração do resultado, desde que a natureza dos rendimentos
esteja seguramente comprovada por documentação.
Além disto, é imprescindível a demonstração individualizada das origens dos
depósitos bancários, em datas e valores compatíveis com os créditos em conta, para fins de
afastar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A redução da base de cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento de que o
autuado exerce apenas a atividade rural, representa a aceitação generalizada como justificativa
para a origem dos depósitos bancários remanescentes, inviável sob a ótica do ônus probatório, na
medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade
de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda
que não habituais.
À vista de tais motivos, inevitável a reformulação do entendimento sobre o tema,
mediante adesão à atual jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DECLARADAS DA ATIVIDADE
RURAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em contas
bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por meio
de documentos hábeis e idôneos. Receitas declaradas da atividade rural somente podem
ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais
valores transitaram pelas contas bancárias.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de
que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.
(Acórdão no 9202-007.826, de 25/04/2019, Processo no 10830.008806/2003-88)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE
RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, na fase de julgamento, da base legal da autuação, mormente com a
pretensão de criar regra-matriz de incidência híbrida, absolutamente inexistente no
ordenamento jurídico em vigor.
(Acórdão no 9202-006.826, de 19/04/2018, Processo no 10218.000345/2008-37)
Dessa forma, entendo que não merece amparo a pretensão do recorrente acerca da
redução da base de cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento de que as receitas são exclusivas
da atividade rural, eis que incompatível com a presunção estabelecida pelo art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e por ganho de capital não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n°
9.430/1996.
Certo é que as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com ausência de prova
enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das
alegações. É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no
tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral
disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
De outro giro, verifico que a conversão do julgamento em diligência (e-fls.
1157/1158) constatou que a Sra. Meriluci Aparecida Miranda Furlan, co-titular da conta bancária
n° 17002, NÃO foi intimada a comprovar a origem dos recursos depositados na referida conta,
de modo que foram considerados como rendimentos tributáveis do fiscalizado, 50% dos créditos
efetuados na referida conta bancária, não comprovados.
Dessa forma, entendo ser aplicável a Súmula CARF n° 29, in verbis:
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Dessa forma, nos termos da Súmula CARF n° 29, entendo que deve ser excluído
do lançamento acerca da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, os valores referentes à conta n° 17002, mantida em conjunto no Banco
do Brasil, eis que, em se tratando de conta conjunta, a co-titular não fora intimada.
Resumidamente, mantenho a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, para fins de comprovação da omissão de rendimentos. Entretanto, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de que seja excluído do lançamento acerca da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os valores
referentes à conta n° 17002, mantida em conjunto no Banco do Brasil, eis que, em se tratando de
conta conjunta, a co-titular não fora intimada (Súmula CARF n° 29).
4.2. Da multa aplicada no patamar de 150%.
O Recorrente alega às fls. 1109/1114 que não é cabível aplicação da multa
agravada de 150%, pois não restou caracterizada a fraude, simulação e má-fé, tendo em vista que
nas Declarações de Ajuste Anual dos Espólios decorrem inteiramente de sua atividade fim
(agropecuária), constando em sua escritura fiscal.
Porém, como restou demonstrando no tópico anterior, a Fiscalização em evidência
se originou da Operação Grandes Lagos, em um contexto de subfaturamento na alienação de
imóvel rural. E, a despeito de ter exercido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório,
inclusive por meio do Recurso Voluntário, não logrou comprovar não ter havido o
subfaturamento na venda da Fazenda São José, a fim de afastar a alegação de ter recebido
valores à margem da escrituração contábil, os quais deixaram de ser oferecidos à tributação do
imposto de renda, gerando um ganho de capital não tributado.
Portanto, o Recorrente não logrou afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos, imputada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal fato, por si só, não enseja a
qualificação da multa de ofício, como já reconhecido por meio da Súmula CARF no 25.
A meu ver, resta comprovada a articulação ardilosa do Recorrente para não
oferecer à tributação valores oriundos do ganho de capital do Espólio, oriundos da venda da
Fazenda São José, com recebimento de montantes à margem da escrituração contábil, conforme
corroborado pela Fiscalização e abaixo transcrito (fl. 551):
[...] 7. Verificamos, nos trabalhos desenvolvidos por esta fiscalização, que abrangeu O
período de 01/01/2003 a 31/12/2006, operações bancárias de depósitos/créditos nas
contas em nome do contribuinte, que comprovaram a fraude fiscal em conjunto com o
sr. Nivaldo Fones Peres, de um lado dando suporte aos valores pagos “por fora”
(favorecendo tal pessoa à prática de sonegação fiscal), e de outro, em benefício do
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Espólio que o contribuinte era procurador, favorecendo a sonegação do Imposto devido
sobre o real Ganho de Capital na alienação da propriedade rural denominada Fazenda
São José. Portanto, de acordo com a legislação aplicável, ficou caracterizada a
prática/intuito de fraude, de dolo e de conluio.
Outro fato que caracterizou dolo, foi a prática reiterada, durante todo período abrangido
nesta fiscalização, de quatro anos consecutivos, em que não conseguiu comprovar as
respectivas origens dos valores depositados e/ou creditados em suas contas bancárias.
Tais fatos implicaram na duplicação da multa incidente (de 75% para 150%), capitulada
no §19 do artigo 44 da Lei 9.430/96, in verbis: “O percentual de multa de que trata o
inciso 1 do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei ng 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.”
Assim, é legítima a aplicação da multa qualificada de 150% no caso em apreço,
prevista no art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/1996, c/c com os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que
assim dispõem:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Deste modo, as condutas praticadas pelo Recorrente se enquadram perfeitamente
nas hipóteses apresentadas acima, mormente pela existência do dolo e fraude, não havendo que
se falar em redução da multa qualificada de 150%.
Dessa forma, nego provimento ao Recurso Voluntário, neste particular.
5. Do pedido de perícia.
O Recorrente alegou às fls. 115/116 que requereu a produção do prova pericial,
com o intuito de comprovar a lisura de sua atividade fim e única, bem como esclareceu que
desde a primeira intimação apresentou todas as informações solicitadas, livros razão de
contabilidade de 2005 a 2006 e farta documentação de sua escrita.
Entretanto, não merece razão ao Recorrente, na medida em que o Auto de Infração
foi lavrado com fundamento em presunção legal de omissão de rendimentos, devendo ele buscar
a comprovação da origem dos recursos questionados e que ofereceu à tributação do imposto de
renda a íntegra dos valores recebidos a título de venda da Fazenda São José.
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000185/2009-07

Assim sendo, a demonstração de sua atividade fim em nada vai acrescentar a seu
favor na análise dos autos processuais e, em complemento, tal arcabouço probatório foi
devidamente analisado e enfrentado desde o procedimento fiscalizatório, tanto que foram
excluídos os valores cujas origens restaram devidamente demonstradas.
Portanto, rejeito o pedido de perícia.
6. Do pedido de intimação pessoal do patrono.
O contribuinte, em sua manifestação de e-fls. 1167/1169, protesta pela intimação
pessoal de seu patrono, quando da publicação da decisão.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento acerca da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, os valores referentes à conta n° 17002,
mantida em conjunto no Banco do Brasil, eis que, em se tratando de conta conjunta, a co-titular
não fora intimada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital